Tribunal: TJBA
Processo: 8002215-78.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002215-78.2024.8.05.0154

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA

Advogado(s): LIGIA NOLASCO

APELADO: HORIZONTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Advogado(s):

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRATO NÃO SUBSCRITO PELA RÉ. FATURAS SEM REGISTRO DE COMPRAS OU PAGAMENTOS. COBRANÇA RESTRITA A ANUIDADE
S
E ENCARGOS D
E
CRÉDITO ROTATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO USO DO CARTÃO. ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de pessoa jurídica, sob o fundamento de que os documentos apresentados eram insuficientes para demonstrar a existência do vínculo obrigacional que daria suporte à pretensão creditícia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, diante da revelia da ré, os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a existência do contrato de cartão de crédito e a legitimidade da dívida cobrada.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade decorrente da revelia, prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil, tem caráter relativo, não dispensando o autor do ônus de demonstrar documentalmente o fato constitutivo de seu direito, mormente quando os elementos constantes dos autos contradizem ou são insuficientes para corroborar a pretensão deduzida.

4.
O termo de adesão ao cartão de crédito, colacionado como documento constitutivo do direito da autora, não foi assinado pela parte ré, o que impede aferir sua anuência à contratação. Além disso, as faturas que instruem a inicial revelam a ausência de compras, operações de crédito ou pagamentos realizados pela apelada, restringindo-se a lançamentos de anuidade e parcelas de crédito rotativo, sendo incapazes de demonstrar o efetivo desbloqueio, utilização ou aceitação do cartão pelo suposto devedor.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade decorrente da revelia tem caráter relativo, não dispensando o autor do ônus de comprovar documentalmente os fatos constitutivos de seu direito. 2. A ausência de assinatura do réu no instrumento contratual, aliada à apresentação de faturas que não registram compras, pagamentos ou qualquer utilização do cartão de crédito, é insuficiente para demonstrar a existência e a validade do vínculo obrigacional que fundamenta a cobrança."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, 421 e 422; CPC, arts. 344, 345, II, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp n. 2.607.344/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.